Tribunal: TJDFT
Processo: 0704897-13.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE OU DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. HIGIDEZ. LAUDO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 8.213/1991 exige a comprovação do nexo causal e da incapacidade laboral do segurado para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, assim como a redução da capacidade laboral para a concessão do auxílio-acidente.
2. Concluindo o laudo pericial judicial pela inexistência de incapacidade laborativa ou de redução da capacidade laboral no momento, não há como conceder o auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente.
3. Embora o magistrado não esteja vinculado ao laudo pericial judicial, as conclusões desse devem prevalecer quando não elididas por outros elementos de prova.
4. Podendo a parte prover sua subsistência com o trabalho próprio, porquanto não evidenciado em seu exame físico pericial qualquer sinal de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, não há falar em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana em razão do indeferimento do benefício previdenciário requerido.
5. Apelação conhecida e não provida.